Tribunal: CARF
Processo: 10740.720008/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720008/2014-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.969 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO
DE COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE
CRÉDITO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se
do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e requisitos
legais.
As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas
pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para os
casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas
Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito de crédito
nas aquisições realizadas às cooperativas, mas somente para os produtos por elas vendidos sem a
suspensão da incidência das Contribuições. Votou pelas conclusões o conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720008/2014-90
Fl. 55832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3301-004.629, de 19 de abril de 2008 (fls. 55563 a 55609 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
GLOSA DE CRÉDITOS INTEGRAIS SOBRE COMPRAS DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS. PRODUTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO.
Foi constatado que o contribuinte comprava café, submetia-o a
beneficiamento e depois o revendia. A fiscalização obteve confirmação deste
fato, por meio de resposta à intimação. Nas peças impugnatória e recursal, o
contribuinte afirmou o contrário, porém sem carrear provas aos autos.
Correta a glosa dos créditos integrais, tendo o Fisco computado créditos
presumidos, na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/04.
"EMPRESAS DE FACHADA. GLOSA DE CRÉDITOS INTEGRAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DIRETAS OU INDIRETAS
Fl. 55833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

Dada a ausência de elementos comprobatórios e/ou indiciários relacionados
aos anos auditados pelo Fisco, isto é, 2010 e 2011, com fulcro nos art. 50 da
Lei n° 9.784/99, deve ser declarado nulo o lançamento tributário derivado das
glosas de créditos de PIS e COFINS calculados sobre compras de café de
pessoas jurídicas consideradas pelo Fisco como "de fachada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
GLOSA DE CRÉDITOS INTEGRAIS SOBRE COMPRAS DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS. PRODUTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO.
Foi constatado que o contribuinte comprava café, submetia-o a
beneficiamento e depois o revendia. A fiscalização obteve confirmação deste
fato, por meio de resposta à intimação. Nas peças impugnatória e recursal, o
contribuinte afirmou o contrário, porém sem carrear provas aos autos.
Correta a glosa dos créditos integrais, tendo o Fisco computado créditos
presumidos, na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/04.
"EMPRESAS DE FACHADA. GLOSA DE CRÉDITOS INTEGRAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DIRETAS OU INDIRETAS
Dada a ausência de elementos comprobatórios e/ou indiciários relacionados
aos anos auditados pelo Fisco, isto é, 2010 e 2011, com fulcro nos art. 50 da
Lei n° 9.784/99, deve ser declarado nulo o lançamento tributário derivado das
glosas de créditos de PIS e COFINS calculados sobre compras de café de
pessoas jurídicas consideradas pelo Fisco como "de fachada.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 55617 a 55627, sendo que
estes foram rejeitados, conforme despacho de fls. 55630 e 55631.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 55668 a 55688) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pelo Contribuinte diz respeito à natureza da exceção à suspensão estampada no inc. II
do § 1° do art. 9° da Lei no 10.925, de 2004.
Fl. 55834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 3402-004.088. A comprovação do julgado firmou-se pela
juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documento de fls. 55690 a 55696.

O Recurso Especial do Contribuinte não admitido, conforme despacho de fls.
55707 a 55712.

O Contribuinte apresentou agravo às fls. 55723 a 55726, alegando erro material
erro material no despacho que inadmitiu o Recurso Especial.

O agravo foi acolhido, assim foi dado seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria "tomada de crédito integral das contribuições sociais não cumulativas
nas compras de café de cooperativas" (despacho de fls. 55804 a 55808).

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 55810 a 55829, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls.
55804 a 55808

Fl. 55835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a tomada de
crédito integral das contribuições sociais não cumulativas nas compras de café de cooperativas.

A decisão de segunda instância negou o direito de crédito à recorrente para os
produtos adquiridos junto às cooperativas tendo em vista essas mercadorias não estarem sujeitas
ao pagamento das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins por parte do vendedor, por força da
redução da base de cálculo prevista em lei. Observem-se os fundamentos do voto:

Fundada nos art. 8° e 9° da Lei n° 10.925/04, a fiscalização glosou créditos
integrais e computou créditos presumidos (35% das alíquotas regulares) de PIS e
COFINS, derivados de compras de café de cooperativas.
Apurou que o contribuinte exercia atividade agroindustrial, era tributado pelo
lucro real e adquiriu o café para industrialização. requisitos legais para
aplicação da suspensão do PIS e da COFINS e aproveitamento de crédito
presumido. Desconsiderou o fato de haver indicação nas notas fiscais de compra
que houve incidência das contribuições, sob a alegação de que era prática dos
corretores exigir que tal informação constasse no corpo das notas fiscais, ainda
que as operações tivessem gozado de suspensão.
A Recorrente contesta, tendo como argumento central o de que adquiriu o café
para revenda e não para industrialização. Neste caso, a compra do café estava
sujeita à tributação normal, conferindo direito a créditos integrais de PIS e
COFINS.
Alega que a fiscalização chegou à citada conclusão com base em leitura do
contrato social, em que identificou que a atividade de industrialização
encontrava-se em seu objeto social, porém sem analisar o caso concreto.
Cita dispositivos legais, a Solução de Consulta COSIT n° 65/14 e o Parecer
PGFN CAT n° 1.425/14 que dispõem que, até dezembro de 2011, as exportadoras
de café tinham o direito de registrar créditos de PIS e COFINS relativos a
compras de café de cooperativas, desde que tais operações não tivessem sido
beneficiadas pela suspensão prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/04. Menciona,
Fl. 55836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

por fim, o Acórdão n° 3802002.381, que reconheceu o direito ao registro de
créditos, em caso em que houve anotação nas notas fiscais acerca da incidência
das contribuições, pagamento das respectivas transações e entrega das
mercadorias.
(...)
Não há qualquer controvérsia acerca da interpretação dos acima transcritos
dispositivos legais. Em suma:

 quando o café é beneficiado e então vendido, há incidência de PIS/COFINS e, por
conseguinte, direito ao registro de créditos integrais pelo adquirente; ou
 quando o café é adquirido para industrialização, a operação goza de suspensão e
o adquirente tem direito a crédito presumido, calculado por meio da aplicação
sobre o valor do produto de percentual correspondente a 35% das alíquotas
regulares.

Há, contudo, divergência sobre um aspecto fático: o café adquirido das
cooperativas foi ou não submetido a processo de industrialização, antes de ser
vendido pelo contribuinte?

Por um lado, não me parece adequado o procedimento adotado pela fiscalização
de descartar a informação contida na nota fiscal de compra, posto que sem
qualquer elemento que comprovasse sua inveracidade.

Por outro, não se me afigura como correto dizer que a fiscalização chegou à sua
conclusão apenas com base no contrato social da Recorrente.

No curso da diligência, a fiscalização apurou que o contribuinte comprava café
de cooperativas, beneficiava e depois revendia. E obteve confirmação desta fato,
por mei da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0316052012 (fl. 29 a 31):

Fl. 55837
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

"1) Informar quais processos de produção abaixo listados foram aplicados ao
café adquirido no ano de 2010 pela CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA;
· Padronização
· Beneficiamento
· Preparação
· Mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor
·Separação por densidade de grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial

Resposta: Todos os processos acima listados forma aplicados ao café adquirido
no ano de 2010 pela CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA."

A pergunta acima também foi efetuada em relação ao ano de 2011, por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 0416052012. Na resposta (fl. 32 e 33), o
contribuinte reproduziu a dada para o ano de 2010, o que faz-me crer que, em
2011, o café também foi submetido aos processos acima listados.

Ora, se, como afirma a Recorrente, o café foi adquirido das cooperativas pronto
para revenda, isto é, após ter sido submetido a processo industrial, deveria ter
trazido aos autos provas de que a acima reproduzida resposta dada à fiscalização
estava imperfeita de que realmente tinha direito a créditos integrais de PIS e
COFINS ex: registros contábeis principal e/ou auxiliares, por meio dos quais
pudéssemos verificar que o café objeto das notas fiscais de compra, cujos créditos
foram glosados, não foi integrado a nenhum processo industrial, porém revendido
no mesmo estado em que fora adquirido.

Contudo, não o fez na impugnação e tampouco no recurso voluntário, apesar de a
DRJ já ter indicado falta de comprovação do que estava alegando.

Desta forma, voto pelo não provimento das alegações da Recorrente.
Fl. 55838
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

Há, contudo, Solução de Consulta editada pela Secretaria da Receita Federal
tratando do tema. Para maior clareza, transcrevo excerto dela extraídos.

Solução de Consulta Cosit no 65/2014

A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto a
cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de
alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito
por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento,
também apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários
relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, art. 15, I a V.
(...)
Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de créditos
nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de
interpretação da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente
a legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração
de créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos
em relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e
III do art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III,
da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10
Fl. 55839
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

de dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas
aquisições de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda
do café submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).
A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10833, de 2003, em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no
12.599, de 2012, e, a partir de 10 de julho de 2013, a redução de alíquota a 0
(zero) prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004 (dispositivo
incluído pela Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013). Ressalve-se as hipóteses de
crédito presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599, de 2012.

Ou seja, na situação específica, a empresa tem o direito de apurar créditos nas
compras realizadas às cooperativas, desde que a saída do produto da cooperativa não tenha
ocorrido com suspensão do pagamento das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.

Assim, entendo que deve ser admitido o direito à apropriação de créditos nas
aquisições de cooperativas de produtos que não deram saída com suspensão do pagamento das
Contribuições.

Analisando os autos, entendo que há prova de que a operação das cooperativas
não foi de simples venda do café cru, mas com beneficiamento, ou seja, de forma cumulativa a
atividade de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.

A titulo exemplificativo, vejamos nota fiscal emitida pela cooperativa onde
expressamente consta que as operações se dão com incidência de PIS/COFINS e houve
BENEFICIAMENTO:
Fl. 55840
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

Fl. 55841
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

As notas apresentadas nos autos informam expressamente que se trata de
beneficiamento e não simples venda de café cru, o que leva à conclusão no sentido de que, de
fato e de direito, a venda deveria ser sem suspensão permitindo o crédito integral.

Há prova incontroversa de que a venda se deu sem suspensão de PIS/COFINS,
além de constar nos autos o CNPJ e contrato social da Contribuinte que descreve que sua
atividade é exclusivamente voltada para a comercialização do café, não tendo atividade de
beneficiamento, o que leva ao entendimento de que isto se deu na etapa anterior, ou seja, pelas
cooperativas.

Assim, verifica-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto café
beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão das contribuições
Fl. 55842
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída deverá ser tributada
normalmente, fazendo jus a Contribuinte ao crédito integral.

Nesse sentido, recordo que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – nessa
seara, faço meus os argumentos do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal que em seu
voto condutor no acórdão n.o 9303-006.692, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia
para abaixo reproduzi-lo.

A ementa restou assim redigida:

Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer divergência
na interpretação da legislação tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE
COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-
se do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e
requisitos legais
As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas
pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista
Fl. 55843
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90

para os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento
dessas Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014.

Assim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
para reconhecer o direito de crédito nas aquisições realizadas às cooperativas, mas somente para
os produtos por elas vendidos sem a suspensão da incidência das Contribuições.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 55844
DF CARF MF
Original